Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727990-84.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RONALDO FERNANDES DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO RONALDO FERNANDES DE CARVALHO, Policial Militar do Estado de Goiás, em liminar, pretende a restituição de armamento apreendido por força de medida protetiva de urgência de suspensão de porte e de posse de arma de fogo deferida nos autos n. 0714806-40.2022.8.07.0007. Em brevíssimos termos, argumenta que necessita dos artefatos apreendidos para trabalhar na atividade de patrulhamento ostensivo no município de Valparaíso de Goiás e que as demais medidas protetivas deferidas em favor da vítima (MARIA DA CONEIÇÃO DO NASCIMENTO BRITO) são suficientes para garantir a sua integridade física e psíquica. Subsidiariamente, pugna ainda pela liberação dos artefatos apenas no período em que estiver trabalhando, com o posterior acautelamento pela PMGO. Pois bem. Sem perquirir a respeito do cabimento do presente mandado de segurança, tenho não ser caso de deferimento da liminar. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, não reputo evidenciado o fundamento relevante apto a justificar o deferimento da liminar vindicada. Isso porque não diviso ilegalidade manifesta nas decisões combatidas. Ao contrário, foram proferidas com observância ao art. 22, I, da Lei Maria da Penha. Por outro lado, os autos informam que o impetrante vem importunando a vítima, sua ex-namorada, inclusive mediante ameaças de morte. Nesse sentido, restou consignado na decisão de fls. 24-25 / PDF: No caso concreto, consoante se verifica das respostas da ofendida ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID no 133050405), o requerido, além de ter adotado uma série de comportamentos controladores, ameaçou usar arma de fogo contra a vítima. Além disso, sublinhe-se que a vítima afirmou que tem muito medo do suposto ofensor justamente porque ele porta arma de fogo (ID no 133737468). Ademais, a percepção da existência do risco pela vítima é fator importante na avaliação dos riscos de reiteração de violências perpetradas por parceiros íntimos, a exigir olhar imediato do Poder Público e adoção de medidas para gestão dos riscos identificados. Como se percebe dessas considerações ligeiramente tecidas, não há relevância na argumentação desenvolvida na petição inicial. É dizer que a constrição do armamento do impetrante, prima facie, não encerra ilegalidade. Ao fim, nada obsta que o impetrante exerça trabalhos internos na PMGO, de modo a permanecer em atividade, ainda que sem portar armas de fogo. Os requisitos necessários à concessão da liminar em mandado de segurança são essenciais e cumulativos. Se qualquer um deles faltar, não se legitima a concessão da liminar. Decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal: “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7o, II da Lei no 1.533/51, a saber: a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança. Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.” (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID). Ante o exposto e sem prejuízo de posterior reexame profundo da matéria ventilada nos autos, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência à autoridade indigitada coatora da presente decisão. Intime-se, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador